Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-03.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003134-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GREGORIO DA GUIA - CPF: 837.692.691-87 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003134-03.2021.8.11.0001

Origem:

8º Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO CARLOS GREGORIO DA GUIA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE ÁUDIO, INFORMAÇÕES SISTÊMICAS, FATURAS E HISTÓRICO DE CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação
, áudio de ligação em que houve a contratação, informações sistêmicas que acusam histórico de pagamento e a existência de saldo devedor em aberto, além de faturas e histórico de chamadas.

Destaco que, analisando o áudio, verifico que a Recorrente forneceu dados pessoais, certificando, a representante da empresa, se tratar da mesma.

Ademais, muito embora tenha impugnado, a Recorrente não nega ser sua voz na ligação, se insurgindo tão somente em relação as informações sistêmicas.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 190,22 (cento e noventa reais e vinte e dois centavos).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

EXPEDIÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO AO NUMOPEDE.

Uma vez constatada a má-fé por parte da autora, bem como a forma genérica em que o caso foi abordado na exordial, nada impede que o Juízo oficie ao NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, a fim de apurar eventuais irregularidades praticadas a serem investigadas, o que não quer dizer que se aponte alguma culpa dos causídicos dos autos, sendo fato corriqueiro no dia a dia em demandas deste jaez.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios que mantenho em R$ 2.000,00 (dois mil reais) dado ao ínfimo valor dado a causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021